Tribunal: TJBA
Processo: 8033097-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público VI Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033097-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCCA PIRES DOURADO PINHO e outros Advogado(s): LUCIANO PINHO DE ALMEIDA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Exame supletivo. Requisito etário. Perda superveniente do interesse de agir. Pretensão de cobrança de multa. Inadequação da via eleita. Segurança denegada. I. Caso em exame 1Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por menor impúbere, representado por seu genitor, contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, ao Estado da Bahia e à instituição de ensino superior, visando à autorização para realização de exame supletivo de conclusão do ensino médio sem observância do requisito etário previsto na legislação educacional. Sustenta aprovação em vestibular e necessidade de certificação para matrícula. Liminar deferida para realização do exame. No curso do feito, o Estado informou cumprimento da obrigação, enquanto o impetrante alegou cumprimento tardio e perda de utilidade da medida, afirmando ter obtido certificado em outro ente federativo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse de agir diante do alegado cumprimento da obrigação e da conduta processual do impetrante; e (ii) saber se é possível, em sede de mandado de segurança, a apreciação de pretensão de natureza patrimonial consistente na cobrança de multa por suposto descumprimento de decisão liminar. III. Razões de decidir 3. Verifica-se a ausência superveniente de interesse de agir, uma vez que o Estado da Bahia disponibilizou a realização do exame supletivo, não tendo o impetrante comparecido para sua efetivação, além de somente ter suscitado o alegado descumprimento após intimação para manifestação, revelando desinteresse no prosseguimento do feito. 4. A pretensão de cobrança de multa por suposto descumprimento da liminar possui natureza patrimonial e não pode ser veiculada em mandado de segurança, que não se presta como sucedâneo de ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Segurança denegada. Revogação da liminar. Extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: “1. A perda superveniente da utilidade da tutela jurisdicional, aliada à conduta incompatível da parte impetrante, caracteriza ausência de interesse de agir em mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não é via adequada para cobrança de valores ou aplicação de multa por alegado descumprimento de decisão judicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 927; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 9.394/1996, art. 38, §1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 14.238/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.04.2013, DJe 02.05.2013; STF, MS 30.796/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05.03.2012, DJe 19.03.2012; STJ, AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 27.11.2024, DJe 13.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033097-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCCA PIRES DOURADO PINHO e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA e revogar a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 28 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO - 19 RELATOR